Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701851-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CAROLINE COSTA ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 40324417) interposto por ALINE CAROLINE COSTA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum n° 0714709-07.2022.8.07.0018, indeferiu o a tutela de urgência, nos seguintes termos: Conforme consignado no relatório, a requerente almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto teria sido mal avaliada pelos agentes responsáveis pelo teste de aptidão física. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. 1 Na realidade, o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidato apta a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Nas razões do recurso, a Agravante pugna, em síntese, pela mudança da causa de pedir da ação principal, pois na petição inicial argumenta acerca da não observância do princípio da isonomia quando da realização do teste de aptidão física – TAF, questionando os procedimentos adotados quando da realização do seu teste e buscando uma revisão dos mesmos em consonância com o prescrito no Edital do certame. Por outro lado, em grau recursal, alega a inexistência de previsão legal para aplicação do TAF no concurso da Polícia Civil do DF, pois segundo a Lei no 4.878/1965, que regulamenta a carreira, a realização de prova para aferir capacidade física da candidata não é requisito de investidura no cargo de agente de polícia da PCDF. Importante ressaltar que a lei processual civil prevê a possibilidade de se realizar alterações no pedido e na causa de pedir constantes na exordial, desde que observados os procedimentos e o momento adequado para tal mister. Entretanto, o presente recurso não é o meio processual adequado para tal intento. Ademais, o presente recurso levanta argumentação que não fora apresentada no Juízo de origem, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e, por se tratar de argumento novo, por consequência, não impugnou as razões lançadas na decisão recorrida, optando por deduzir fundamentos totalmente divorciados daqueles constantes na decisão combatida, o que malfere a adequação e a regularidade formal. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da adequação e da regularidade formal do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 11:09:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador